Tribunal: STF
Processo: HC 186771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 56.521/2020)
    1. Habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de “todos os adolescentes masculinos representados ou sentenciados pela prática de ato infracional que possam ter contra si determinada internação no Centro Socioeducativo Regional de São José/SC”, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 571.678/SC.
    2. Em 21.7.2020, a impetrante protocolizou a Petição/STF n. 56.521/2020, na qual requer a desistência da presente impetração:
    “Vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por intermédio do Defensor designado, (…), desistir do presente habeas corpus, uma vez que ele é mera reiteração do RHC 188.444 que já tem tramitação mais avançada”.
    3. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência desta impetração (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora